Tribunal: STF
Processo: Rcl 77833
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adriano Fabricio Aparecido Compagnoli contra decisão monocrática proferida pelo Relator do Habeas Corpus nº 0028271-27.2025.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 5), por suposta violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347/DF.



    O reclamante relata que cumpre pena em regime aberto nos autos da Execução Penal nº 4001208-19.2022.8.16.0014 (eDOC 1, p. 1). Narra que, em 26.02.2025, sobreveio informação de suposto cometimento de novo delito, embora tenha sido concedida liberdade provisória nos autos respectivos (Processo nº 0003263-06.2025.8.16.0014) (eDOC 1, p. 1-2). Afirma que, não obstante a liberdade provisória, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Londrina/PR determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, expedindo mandado de prisão, que foi cumprido em 06.03.2025 (eDOC 1, p. 2; eDOC 4).



    Assevera que, até a data da impetração da reclamação (28.03.2025), passados mais de 22 (vinte e dois) dias do cumprimento do mandado de prisão, não havia sido realizada a audiência de custódia, apesar de requerimento formulado pela defesa ao juízo da execução em 07.03.2025 (eDOC 1, p. 2-3; eDOC 3). Aduz que impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC nº 0028271-27.2025.8.16.0000), buscando o relaxamento da prisão, mas o pedido liminar foi indeferido pela autoridade ora reclamada, sob o fundamento de que a prisão decorrente de regressão cautelar de regime não ensejaria a realização de audiência de custódia (eDOC 1, p. 3; eDOC 5).



    Sustenta o reclamante que a decisão reclamada viola o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 347-MC, bem como na Rcl 29.303, ao argumento de que a audiência de custódia é obrigatória em todas as modalidades de prisão, inclusive naquelas decorrentes de regressão de regime, devendo ser realizada no prazo máximo de 24 horas (eDOC 1, p. 3-5). Argumenta que a ausência da audiência de custódia configura manifesta ilegalidade da prisão, impondo o seu relaxamento, por violação a preceitos fundamentais e a diplomas internacionais internalizados pelo Brasil (eDOC 1, p. 6-8).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, garantindo sua imediata liberdade até a realização da audiência de custódia, ou o relaxamento da prisão (eDOC 1, p. 9). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a realização de audiência de custódia antes de eventual regressão de regime (eDOC 1, p. 9). Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (eDOC 1, p. 9).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial da reclamação, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, em parecer assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    "Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347. Audiência de custódia não realizada no prazo de 24h do cumprimento do mandado de prisão. 



    Direito subjetivo à audiência de custódia, como determinado pelo paradigma indicado, que não pode ser afastado ou mitigado em razão de "não se tratar de prisão cautelar processual, mas de prisão-pena", decorrente de regressão cautelar do regime prisional. Determinação para que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão. Não é o caso, contudo, de relaxamento da prisão, tendo em vista que a não realização da audiência, no prazo de 24h, configura irregularidade passível de ser sanada e não tem o condão de invalidar os fundamentos da prisão efetivada. Precedentes. 



    Parecer pela procedência parcial da reclamação, para que seja realizada a audiência de custódia."



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e a acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso em apreço, o reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF. Naquela oportunidade, esta Corte deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado:



    "(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão." (ADPF 347 MC, DJe 19/02/2016).



    A audiência de custódia configura importante mecanismo de controle da legalidade das prisões e de prevenção a possíveis abusos ou violações de direitos no ato da captura ou durante a custódia inicial, alinhando o sistema processual penal brasileiro às normativas internacionais de direitos humanos das quais o Brasil é signatário.



    Posteriormente, no julgamento da Rcl 29.303/RJ, o Plenário desta Corte estendeu a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia a todas as modalidades de prisão, superando qualquer interpretação restritiva que a limitasse apenas aos casos de prisão em flagrante. Confira-se a ementa do referido julgado:



    "EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do 2º do art. 5º da Constituição Federal. 5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas." (Rcl 29303, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2023).



    No presente caso, a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar no Habeas Corpus nº 0028271-27.2025.8.16.0000, manteve a situação de não realização da audiência de custódia do reclamante, preso em decorrência de regressão cautelar de regime, com base na seguinte fundamentação (eDOC 5, p. 10):



    "De início, impende consignar que a menção da defesa ao cabimento de audiência de custódia ao presente caso não se revela adequada. 



    Isso porque a prisão do paciente decorre de expedição e cumprimento de mandado de prisão oriundo de notícia de descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena ao qual foi condenado, consistente no cometimento de novo crime doloso no bojo dos autos n.º 0003263-06.2025.8.16.0014. 



    Isto é, não se trata de prisão cautelar processual, mas de prisão-pena, que deverá ser revisada em sede de audiência de justificação, momento em que será viabilizada ao reeducando a oportunidade de expor oralmente as suas declarações, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa."



    Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada divergiu do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, notadamente na ADPF 347-MC e na Rcl 29.303, ao excepcionar a obrigatoriedade da audiência de custódia para a hipótese de prisão decorrente de regressão cautelar de regime. Conforme assentado no julgamento da Rcl 29.303, a audiência de apresentação é direito subjetivo de toda pessoa submetida a qualquer modalidade de prisão, devendo ser realizada no prazo de 24 horas.



    Desse modo, assiste razão ao reclamante e à Procuradoria-Geral da República quanto à necessidade de realização da audiência de custódia no caso concreto.



    Contudo, o pedido de relaxamento da prisão não merece acolhida. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a não realização da audiência de custódia no prazo legal configura irregularidade que não acarreta, por si só, a ilegalidade da prisão e a consequente soltura do custodiado, especialmente quando subsistentes os fundamentos que justificaram a ordem prisional. Trata-se de vício sanável pela realização posterior do ato. Nesse sentido:



    "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 49566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 09/11/2021).



    Assim, a solução que se impõe é a determinação da realização da audiência de custódia, sem prejuízo da manutenção da prisão do reclamante, cujos fundamentos não são objeto de análise nesta via estreita.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Londrina/PR (Autos nº 4001208-19.2022.8.16.0014) que realize a audiência de custódia do reclamante Adriano Fabricio Aparecido Compagnoli, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, observando-se os termos da ADPF 347-MC e da Resolução CNJ nº 213/2015. Fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão.



    Comunique-se com urgência a autoridade reclamada (Relator do HC nº 0028271-27.2025.8.16.0000 do TJPR) e o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Londrina/PR para cumprimento e ciência.



    Em tempo, concedo a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente